Tribunal: TJSP
Processo: 1000744-42.2024.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer relativa à prestação de assistência técnica para reparo de linha telefônica – Sentença de procedência – Prova produzida nos autos que corrobora as afirmações iniciais de prestação dos serviços repleta de falhas – Ré que não se desincumbe satisfatoriamente de seu mister disposto no artigo 373, II, do CPC – Sentença mantida – Recurso desprovido.